Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Rescisão contratual unilateral. prévia notificação. Tratamento médico em curso. Responsabilidade solidária dos fornecedores. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de demanda em que se discute a validade da rescisão unilateral do contrato por parte da operadora de plano de saúde coletivo.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem decididas são: (i) se a usuária foi previamente notificada acerca da rescisão; (2) se são devidos danos morais.
III. Razões de decidir
3. Embora a operadora de plano de saúde coletivo tenha direito à rescisão unilateral, não está dispensada de prévia notificação ao usuário com antecedência de 60 dias, conforme Resolução Normativa da Agencia Nacional de Saúde – ANS.
4. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).
5. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico, em decorrência da rescisão unilateral indevida, obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve ser conformar com os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, de modo a assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. Razoável e suficiente a verba indenizatória fixada na Sentença..
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.